Tribunal: CARF
Processo: 10880.907579/2006-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.907579/2006-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.872 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2020
Recorrente
ULTRACARGO OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação
de inconformidade interposta em face do despacho decisório de não
homologação do pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito
Passivo fazê-lo posteriormente, salvo se demonstrada alguma das exceções
previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para retorno do feito à origem para fins de emissão de
despacho complementar, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a conselheira Bianca
Felicia Rothschild.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.907579/2006-22
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.872 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907579/2006-22

(PER)/Declaração de Compensação (Dcomp). Por bem resumir o litígio peço vênia para
reproduzir o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de pedidos de compensação formulados por ULTRACARGO – OPERAÇÕES
LOGÍSTICAS E PARTICIPAÇÕES LTDA. por meio dos PER/DCOMP, discriminados
abaixo:

2. Todos os direitos creditórios apresentados decorrem de saldo negativo de IRPJ
apurado pela contribuinte no ano-calendário de 1999. A DERAT/São Paulo, por meio
de Despacho Decisório número de rastreamento 775599732, emitido em 18/07/2008, às
fl. 0405, não homologou as compensações pleiteadas em virtude da divergência
encontrada entre o valor originário do saldo negativo informado nos sete PER/DCOMP
(R$ 234,810,25) e o valor do saldo declarado na DIPJ 2000 A/C 1999 (R$ 272.820,51).
3. Devidamente cientificada em 31/07/2008, cf. documento à fl. 8, a contribuinte, em
01/09/2008, apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade, às fls.
41154, na qual sustenta que as diferenças verificadas pela Administração Tributária
decorreram de erro de fato cometido quando do preenchimento das DCOMP. Segundo a
ULTRACARGO, teria havido um equívoco na indicação da origem do direito creditório
pleiteado, destarte, onde consta o seu próprio CNPJ, deveria aparecer o de
ULTRADATA, pessoa jurídica a ela incorporada.
4. Para fundamentar seu pedido, traz ao conhecimento do fisco, às fls. 151/153, cópias
das DIPJ de ambas as pessoas jurídicas, nos quais, de fato, estão discriminadas as
quantias ora discutidas. Conclui pedindo que seja acatada a manifestação de
inconformidade e reconhecido integralmente o direito creditório mencionado.
5. Referida manifestação de inconformidade foi encaminhada à DRJ/São Paulo em
13/02/2009, entretanto, retornou à unidade de origem em virtude de a contribuinte ter
optado pelo pagamento especial, na forma estabelecida pela Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, com a consequente abdicação da lide, cf. documentos às fls. 158324.
6. Em 11/10/2010, sem apreciação da manifestação de inconformidade, os autos foram
encaminhados para o arquivo do Ministério da Fazenda, cf. despacho à fl. 324.
7. Eis que a ULTRACARGO – após solicitar o desarquivamento do feito em
28/12/2010 – requer, em 19/01/2011, por meio dos documentos às fls. 331349, que a
manifestação de inconformidade, às fls. 41154, seja julgada, tendo em vista que
desistência antes referida não abrangeu todos os PER/DCOMP, mas apenas os cinco
primeiros deles, e assim, em virtude do arquivamento indevido, efetuado pela
DERAT/São Paulo, permaneceram sem julgamento as DCOMP no
23006.48439.300104.1.3.029571 e no 02144.57781.270204.1.3.022009.
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.872 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907579/2006-22

Na mesma peça, demanda, por fim, que a exigibilidade dos débitos relativos a essas
compensações seja suspensa.
8. Despacho da DERAT/São Paulo, de 26/01/2011, à fl. 350, informa que os débitos
relativos às DCOMP em que houve renúncia à lide receberam, naquela data, o status de
“Devedor” (até a consolidação do parcelamento), enquanto os demais passaram a
situação de “Em julgamento da Manifestação”.
9. Entretanto, em vez encaminhar os autos para a 1a instância de julgamento, a
DERAT/São Paulo mais uma vez os arquiva, em 01/02/2013, cf. despacho à fl. 354. A
contribuinte vê-se obrigada a apresentar um segundo requerimento, datado de
07/03/2013, no qual reitera seu interesse de ver julgada a manifestação de
inconformidade apresentada em 01/09/2008.
10. Finalmente, em 30/09/2013, o feito é despachado para esta DRJ.
11. É o que importa relatar.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão 0645.027 1a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 362 e ss), tendo em vista que entendeu: a)
tratar-se de nova mensuração do saldo negativo, que sequer se encontrava declarado em DIPJ; b)
a documentação acostada aos autos ser insuficiente para comprovar a efetiva retenção na fonte
dos direito creditório pleiteado pela contribuinte; c) o direito de pleitear a repetição do indébito
ou o emprego do seu montante para compensação decai com o transcurso de cinco anos contados
da extinção do crédito tributário.
Cientificado em 28/07/2015 (e-fl. 373), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 28/08/2015 (e-fl. 479), em que argui, em resumo:

(...)

(...)

(...)
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.872 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907579/2006-22

(...)
(...)

(...)

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
O litígio se refere ao pedido de crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 1999, no valor originário informado em sete PER/DCOMP no montante de R$
234,810,25. A Recorrente alega que errou ao informar o CNPJ nas declarações, apondo o
número relativo a sua inscrição, ao invés do número no relativo à empresa que teria incorporado,
qual seja, Ultradata S/C Ltda, CNPJ 61.600.359/0001-94.
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão 0645.027 1a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 362 e ss), tendo em vista que entendeu: a)
tratar-se de nova mensuração do saldo negativo, que sequer se encontrava declarado em DIPJ; b)
a documentação acostada aos autos ser insuficiente para comprovar a efetiva retenção na fonte
dos direito creditório pleiteado pela contribuinte; c) o direito de pleitear a repetição do indébito
ou o emprego do seu montante para compensação decai com o transcurso de cinco anos contados
da extinção do crédito tributário.
O FISCO tem admitido a possibilidade de revisão do despacho decisório que não
homologou a compensação quando restar caracterizado erro de fato no preenchimento de
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.872 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907579/2006-22

declaração, inclusive na própria DCOMP, conforme o Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014,
cujo excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO - DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE - EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser
efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem
ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e
mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –DIPJ,
quando o crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
[...]
Caso não se admitisse a solução para o caso de preenchimento equivocado da
natureza do crédito poderia inviabilizar o exercício de um direito e o enriquecimento ilícito do
Estado, o que é vedado.
Assim considero possível admitir como erro material a indicação de natureza do
crédito de pagamento indevido ou a maior para saldo negativo. Porém há que ser analisado a
existência e suficiência do crédito tributário alegado, o que até o presente momento não foi
realizado.
Constato que, conforme extrato apresentado em recurso voluntário (e-fls. 446), o
valor declarado na DIPJ que teria sido apresentada pela pessoa jurídica Ultradata S/C Ltda,
CNPJ n. 61.600.359/0001-94, somaria R$ 234,810,25, valor este declarado nas PERDcomps em
discussão. Ou seja, parece ter havido erro de fato na apresentação das declarações de
compensação informando o CNPJ da recorrente (n. 34.266.973/000199).
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.872 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.907579/2006-22

Houve apresentação também de documentos que seriam de extratos comprovando
as retenções de IR sobre aplicações financeiras, em nome da empresa que teria sido incorporada
(e-fls. 473/477).
Conforme preceitua a Súmula CARF no 91, ao pedido de restituição pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). As PerDcomps
foram apresentada entre 28/08/2003 a 27/02/2004 (e-fls. 10 e ss). Desta forma, e confirmado o
erro de fato, não cabe a afirmação da decisão de primeira instância de que o direito de pleitear a
repetição do indébito e seu emprego para compensação decaíra.
Conforme previsto em acórdão da 1° Turma da CSRF, no 9101003.437, o sujeito
passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras incidentes sobre receitas
auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração.
Mas não há a certificação dos extratos comprovando as retenções de IR sobre aplicações
financeiras, em nome da empresa que teria sido incorporada (e-fls. 473/477), da comprovação da
escrituração das receitas financeiras correspondentes às retenções citada, e da incorporação da
pessoa jurídica Ultradata S/C Ltda, CNPJ n. 61.600.359/0001-94
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para determinar o retorno à Unidade de Origem para que analise a liquidez do
indébito, através da intimação do recorrente (se julgar necessário) e/ou conferência nos banco de
dados oficiais, e proceda a certificação dos extratos comprovando as retenções de IR sobre
aplicações financeiras, em nome da empresa que teria sido incorporada (e-fls. 473/477), a
comprovação da escrituração das receitas financeiras correspondentes às retenções citadas e da
incorporação da pessoa jurídica Ultradata S/C Ltda, CNPJ n. 61.600.359/0001-94, e prolate
decisão complementar, iniciando-se novo rito processual.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital